Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600186-13.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. CONSULTA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2026.
INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA. ART. 30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 87
DO REGIMENTO INTERNO TRE-PR. QUESTIONAMENTO SOBRE CASO
CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Consulta formulada pelo Município de Santa Mariana/PR, representado pelo
Prefeito
Municipal,
acerca
da
possibilidade
de
celebrar
acordo
judicial,
adquirir/regularizar imóveis e realizar a titulação aos ocupantes no curso do ano
eleitoral, sem que ocorra ofensa ao artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. O consulente
expõe que a municipalidade integra tratativas no âmbito de processo judicial visando
à formalização de acordo judicial com a COHAB-Londrina, que consiste na quitação
global de passivo habitacional, na obrigação municipal de regularização fundiária de
unidades imobiliárias e na posterior titulação definitiva aos seus ocupantes, os quais
correspondem a famílias identificadas em situação de vulnerabilidade social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível celebrar acordo judicial,
adquirir/regularizar os imóveis e realizar a titulação aos ocupantes no curso do ano
eleitoral, sem que ocorra ofensa ao artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, considerando
que a medida tem origem em processo judicial pré-existente e constitui política
pública estrutural de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-
S), regida pela Lei nº 13.465/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44907675 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 04/06/2026 14:19:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060414190455600000043843056
Número do documento: 26060414190455600000043843056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:13:38
3. O questionamento formulado não preenche o requisito da abstração das
consultas, tratando-se de requerimento de resposta a caso concreto, em desacordo
com a legislação de regência.
4. A consulta não é o meio adequado para análise das condutas vedadas aos
agentes públicos de que trata o art. 73 da Lei das Eleições, pois a comprovação de
sua ocorrência demandaria a verificação de circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Consulta não conhecida.
Tese de julgamento: 1. Não se conhece de consulta que versa sobre caso concreto,
carecendo do requisito da abstração. 2. A análise de condutas vedadas exige a
verificação das circunstâncias fáticas concretas, o que é incompatível com a
nat

Inteiro teor:
08/06/2026
Número: 0600186-13.2026.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 08/04/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Consulta Eleitoral nº 0600186-13.2026.6.16.0000 apresentada pela Prefeitura
Municipal de Santa Mariana solicitando orientação vinculante em matéria eleitoral desse Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral acerca da correta interpretação do art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997,
questionando se a vedação à distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios no ano eleitoral
também se aplica às transferências realizadas em cumprimento a acordo judicial. Ref. SEI 0007496-
78.2026.6.16.8000.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUNICIPIO DE SANTA MARIANA (CONSULENTE)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44907675
04/06/2026
14:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44907675 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 04/06/2026 14:19:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060414190455600000043843056
Número do documento: 26060414190455600000043843056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:13:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.241

CONSULTA 0600186-13.2026.6.16.0000 – Santa Mariana – PARANÁ
Relator: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
CONSULENTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIANA
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. CONSULTA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2026.
INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA. ART. 30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 87
DO REGIMENTO INTERNO TRE-PR. QUESTIONAMENTO SOBRE CASO
CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Consulta formulada pelo Município de Santa Mariana/PR, representado pelo
Prefeito Municipal, acerca da possibilidade de celebrar acordo judicial,
adquirir/regularizar imóveis e realizar a titulação aos ocupantes no curso do ano
eleitoral, sem que ocorra ofensa ao artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/97. O consulente
expõe que a municipalidade integra tratativas no âmbito de processo judicial visando
à formalização de acordo judicial com a COHAB-Londrina, que consiste na quitação
global de passivo habitacional, na obrigação municipal de regularização fundiária de
unidades imobiliárias e na posterior titulação definitiva aos seus ocupantes, os quais
correspondem a famílias identificadas em situação de vulnerabilidade social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível celebrar acordo judicial,
adquirir/regularizar os imóveis e realizar a titulação aos ocupantes no curso do ano
eleitoral, sem que ocorra ofensa ao artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, considerando
que a medida tem origem em processo judicial pré-existente e constitui política
pública estrutural de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-
S), regida pela Lei nº 13.465/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44907675 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 04/06/2026 14:19:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060414190455600000043843056
Número do documento: 26060414190455600000043843056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:13:38
3. O questionamento formulado não preenche o requisito da abstração das
consultas, tratando-se de requerimento de resposta a caso concreto, em desacordo
com a legislação de regência.
4. A consulta não é o meio adequado para análise das condutas vedadas aos
agentes públicos de que trata o art. 73 da Lei das Eleições, pois a comprovação de
sua ocorrência demandaria a verificação de circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Consulta não conhecida.
Tese de julgamento: 1. Não se conhece de consulta que versa sobre caso concreto,
carecendo do requisito da abstração. 2. A análise de condutas vedadas exige a
verificação das circunstâncias fáticas concretas, o que é incompatível com a
natureza abstrata da consulta.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 30, VIII; Lei nº 9.504/97, art. 73,
§ 10; Lei nº 13.465/2017; Regimento Interno TRE-PR, art. 87; Constituição do
Estado do Paraná, art. 101, VII, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Cta nº 0600421-68/DF, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, de 5.2.2020; TSE, CONSULTA nº 060045368, Acórdão,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, Tomo 189, Data 26/09/2022;
TSE, CONSULTA nº 060035923, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes,
Publicação:
DJE,
Tomo
164,
Data
25/08/2022;
TRE-PR,
Consulta
nº
06000320520206160000, Acórdão, Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Publicação: DJ, Data 13/04/2020; TSE, Cta nº103683, Ac. de 16.9.2014, rel. Min.
Luciana Christina Guimarães Lóssio; TSE, Consulta nº 060009081, de relatoria do
Min. Carlos Horbach, julgado em 12/04/2022.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte não conheceu
da Consulta, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/06/2026

RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44907675 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 04/06/2026 14:19:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060414190455600000043843056
Número do documento: 26060414190455600000043843056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:13:38
RELATÓRIO

Trata-se de Consulta formulada pelo MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA/PR, representado pelo
Prefeito Municipal JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES, na qual questiona acerca da
possibilidade de celebrar acordo judicial, adquirir e regularizar imóveis e realizar a respectiva
titulação aos ocupantes no curso do ano eleitoral, sem que ocorra ofensa ao artigo 73, § 10, da
Lei nº 9.504/97.
O consulente expõe que a municipalidade integra tratativas no âmbito do Processo nº 0000561-
37.2020.8.16.0152, em trâmite perante a Justiça Comum, visando à formalização de acordo
judicial com a COHAB-Londrina. Informa que o objeto da transação consiste na quitação global
de passivo habitacional no importe de R$ 365.654,48, na obrigação municipal de regularização
fundiária de 49 unidades imobiliárias e na posterior titulação definitiva aos seus ocupantes, os
quais correspondem a famílias identificadas em situação de vulnerabilidade social.
Sustenta que a referida medida tem origem em processo judicial pré-existente e constitui política
pública estrutural de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S), regida pela
Lei nº 13.465/2017. Defende que a ação não se enquadra na vedação do artigo 73, § 10, da Lei
nº 9.504/1997 (distribuição gratuita de bens), uma vez que não decorre de liberalidade do gestor,
criação de benefício novo ou discricionariedade política, mas do cumprimento de obrigação
institucional vinculada a uma solução judicial consensual.
Diante do exposto, requer manifestação expressa quanto à possibilidade de celebrar o acordo
judicial, adquirir/regularizar os imóveis e realizar a titulação aos ocupantes no curso do ano
eleitoral. Subsidiariamente, em caso de entendimento restritivo, postula que o TRE indique a
viabilidade de execução parcial da medida, autorizando o pagamento e a regularização imediata
com o postergamento da titulação formal para após o período eleitoral, requerendo, por fim, que
sejam fixados parâmetros de segurança para a execução técnica e administrativa dos atos sem
contornos de promoção política.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento da Consulta, tendo em
vista que a limitação consultiva dos Tribunais Regionais Eleitorais está adstrita à resposta sobre
matéria eleitoral em tese, sendo vedada a manifestação conexa a casos concretos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, cuida-se de Consulta formulada pelo Município de Santa Mariana/PR,
Representado pelo Prefeito Municipal José Marcelo Piovan Guimarães, com o seguinte
questionamento (ID 44875049):
"(...)

Num. 44907675 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 04/06/2026 14:19:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060414190455600000043843056
Número do documento: 26060414190455600000043843056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:13:38
Manifestação expressa quanto à possibilidade de:
celebrar o acordo judicial;
adquirir/regularizar os imóveis;
realizar a titulação aos ocupantes;
no curso do ano eleitoral.
(...)
Caso haja entendimento restritivo, requer-se:
Que o TRE indique:
possibilidade de execução parcial do acordo;
autorização para pagamento e regularização, com postergamento da titulação
formal após o período eleitoral.
Que sejam fixados parâmetros de segurança, tais como:
vedação de publicidade institucional promocional;
vedação de vinculação a agentes políticos;
execução exclusivamente técnica e administrativa;
(...)”

Acerca da matéria, o artigo 30, VIII, do Código Eleitoral dispõe que compete, privativamente, aos
Tribunais Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em
tese, por autoridade pública ou partido político”.
No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Regional, que prevê em seu artigo 87 que “O
Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese, sobre matéria eleitoral, por
autoridade pública, ou por órgão regional de partido político”. Entendendo-se por autoridade
pública, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo artigo, “aquela que responda perante o
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as autoridades federais
com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja. ”
Por sua vez, a Constituição do Estado do Paraná, no artigo 101, VII, “a”, dispõe que ao Tribunal
de Justiça, por meio dos seus órgãos, compete privativamente:
(...)

Num. 44907675 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 04/06/2026 14:19:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060414190455600000043843056
Número do documento: 26060414190455600000043843056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:13:38
VII – processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os deputados estaduais, os juízes de
direito e juízes substitutos, os Secretários de Estado, os membros do Ministério
Público e os Prefeitos Municipais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, e,
nos crimes comuns, o Vice-Governador do Estado;

Tem-se, portanto, que o Prefeito Municipal, ora consulente, detém legitimidade para formular
consulta junto a este TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos supracitados artigos 30, VIII,
do Código Eleitoral, 87, § 1º, do Regimento Interno e 101, VII, da Constituição do Estado do
Paraná.
A consulta, porém, não comporta conhecimento, pois o questionamento formulado não preenche
o requisito da abstração das consultas, tratando-se, em verdade, de requerimento de resposta a
caso concreto, não em tese, ou seja, em desacordo com o que preceitua a legislação de
regência.
O preceito legal do “questionamento em tese” foi conceituado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
como “(...) aquele marcado por indispensável abstração, incapaz de gerar, por via oblíqua,
prematuro e indevido equacionamento de situações concretamente estabelecidas, daí porque não
comporta direcionamentos preconcebidos à guisa de resposta, as quais possam sugerir solução
de litígio à margem dos postulados do juiz natural, da ampla defesa e do contraditório, garantias
inarredáveis do texto constitucional” (Cta nº 0600421-68/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, de 5.2.2020).
Neste sentido é a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral e deste Regional:
CONSULTA. ART. 23, XII, DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ART.
77, LEI 9.504/97. CONCRETUDE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Consoante a jurisprudência, "descabe ao Poder Judiciário, no exercício da função
consultiva, manifestar–se sobre o cerne de demandas particularizáveis e que já se
encontram em estado de gestação". Precedentes.
2. Na espécie, deputado federal indaga se, à luz do art. 77 da Lei 9.504/97, pode o
parlamentar, candidato à reeleição, comparecer a evento para entrega de
maquinário e a mutirão de cirurgias ou, alternativamente, colocar, nos locais
respectivos, banner com foto ou boneco que o represente.
3. As indagações suscitam controvérsias de natureza concreta que remetem a
possível judicialização, o que retira os contornos de abstração indispensáveis
para autorizar a resposta pela presente via.
4. Aspectos que, somados ao início do período eleitoral, não permitem conhecer da
Consulta.

Num. 44907675 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 04/06/2026 14:19:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060414190455600000043843056
Número do documento: 26060414190455600000043843056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:13:38
5. Consulta não conhecida.
(CONSULTA nº 060045368, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 189, Data 26/09/2022)

CONSULTA.
REQUISITOS.
ART.
23,
XII,
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
OBJETIVIDADE. ABSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. As indagações formuladas na Consulta não ultrapassam a admissibilidade,
diante da ausência de objetividade e a abstração necessárias ao seu
conhecimento.
2. Consulta não conhecida.
(CONSULTA nº 060035923, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 164, Data 25/08/2022)

EMENTA: CONSULTA - ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL - ART.87 DO
REGIMENTO INTERNO TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA SUCESSÃO
NO
CARGO
DE
PREFEITO.
GRUPO
FAMILIAR
E
INELEGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER SEM A ANÁLISE DO CASO CONCRETO -
MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO FUTURA PELO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL - CONSULTA NÃO CONHECIDA.
1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a formular
consulta junto ao TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos artigos 30, VII, do
Código Eleitoral, 101, VII, alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e do
art.87, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal.
2. Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da abstratividade
do questionamento formulado, buscando, na verdade, antecipar posicionamento
deste Tribunal Regional sobre caso concreto possível de ser apreciado em futuro
julgamento.
3.Consulta não conhecida
(Consulta nº 06000320520206160000, Acórdão, Relator(a) Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 13/04/2020)

Na espécie, o questionamento feito é referente às eleições municipais vindouras, no qual narra-se
uma hipótese concreta em que o Município de Santa Mariana pretende formalizar acordo judicial
nos autos do Processo nº 0000561-37.2020.8.16.0152, envolvendo o pagamento de R$

Num. 44907675 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 04/06/2026 14:19:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060414190455600000043843056
Número do documento: 26060414190455600000043843056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:13:38
365.654,48 à COHAB-Londrina e a regularização fundiária de 49 unidades imobiliárias
específicas, e se essa circunstância seria configurada como conduta vedada, prevista no artigo
73, § 10 da Lei das Eleições.
Deste modo, eventual resposta desta Corte sobre o tema traria reflexos diretos na circunstância
concreta, antecipando, indevidamente, o entendimento judicial sobre matéria específica a ser,
eventualmente, discutida em outras ações.
Importante consignar que, especificamente acerca do exame de suposta conduta vedada ao
agente público, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que “[...] 1.A consulta é via inadequada
para análise das condutas vedadas aos agentes públicos de que trata o art.73 da Lei das
Eleições, pois a comprovação de sua ocorrência demandaria a verificação de circunstâncias do
caso concreto”. [...]” (Ac. de 16.9.2014 no Cta nº103683, rel. Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio).
Da mesma forma, em decisão recente, nos autos de Consulta nº 060009081, de relatoria do Min.
Carlos Horbach, julgado em 12/04/2022, o TSE reforçou esse entendimento, tendo constado na
fundamentação do Acórdão que “Destaco, por fim, a jurisprudência mais restritiva deste Tribunal,
já de longa data, acerca da inviabilidade de formulação de consultas para análises de possíveis
condutas vedadas, justamente porque sua apuração exige minuciosa verificação das
circunstâncias fáticas concretas”.
Em conclusão, tendo em vista que o questionamento formulado nestes autos não preenche o
requisito da abstratividade, o não conhecimento da presente Consulta é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com fundamento no artigo 30, VIII, do Código Eleitoral e no artigo 87, do
Regimento Interno deste TRE-PR, voto no sentido de NÃO CONHECER da Consulta formulada
MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA/PR, representado pelo Prefeito Municipal JOSÉ MARCELO
PIOVAN GUIMARÃES.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
Pedi vista dos autos para melhor análise.
Adoto o relatório apresentado pela senhora relatora, Dra. Vanessa, adiantando desde logo que a

Num. 44907675 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 04/06/2026 14:19:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060414190455600000043843056
Número do documento: 26060414190455600000043843056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:13:38
acompanho em seu voto quanto ao resultado, qual seja, pelo não conhecimento da consulta
formulada pelo Município de Santa Mariana, representado por seu Prefeito Municipal. Todavia, o
faço por fundamento diverso.
Como relatado, cuida-se de Consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Santa Mariana quanto
à possibilidade de, em ano eleitoral, formalizar acordo judicial em processo perante a Justiça
Comum, envolvendo a COHAB-Londrina, no qual se objetiva: a quitação de passivo habitacional
no valor de R$ 365.654,48; a regularização de 49 unidades imobiliárias; e a posterior outorga de
títulos definitivos aos ocupantes, identificados como famílias em situação de vulnerabilidade
social.
A eminente Relatora reconheceu a legitimidade do prefeito de Santa Mariana/PR para realizar a
Consulta, mas deixou de conhecê-la pelo não preenchimento do requisito da abstração.
Pois bem, após análise mais detida da matéria concernente à Consulta (art. 30, inciso VIII do
Código Eleitoral), verifiquei que a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral,
estabeleceu três requisitos mínimos, cumulativos, a serem observados, quais sejam: a)
legitimidade do consulente; b) pertinência temática; e c) abstração (Consulta nº 060030875/DF;
Consulta
060018895/DF;
Consulta
060033354/DF;
Consulta
060016756/DF;
Consulta
060198492/DF).
No caso, conforme consignado pela Relatora, encontra-se presente a legitimidade ativa, uma vez
que a Consulta foi formulada pelo Prefeito Municipal, estando assim satisfeita a determinação
contida no § 1º do art. 87 do Regimento Interno, segundo a qual, a autoridade pública legitimada
é “aquela que responda perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de
responsabilidade e as autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o
abranja”.
Embora seja inegável que a simples leitura da Consulta revela um questionamento sobre situação
concreta, outro requisito, que entendo lhe seja prévio, afasta a possibilidade de seu
conhecimento: falta de pertinência temática.
Assim, pertinente agregar razões quanto a este ponto à fundamentação do julgado, tendo em
vista que a manifestação deste Tribunal serve como balizamento consultivo essencial para o
exercício da gestão municipal, mesmo diante da impossibilidade de cognição do mérito.
A pertinência temática diz respeito à veiculação de matéria eleitoral em sentido estrito. Como
explica Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 2022, pg. 63):
“A consulta somente pode envolver matéria exclusivamente eleitoral. De acordo com o TSE, é descabido o
questionamento sobre matéria constitucional (Consulta nº1.461/DF - j. 18.10.2007- DJ 05.11.2007),
administrativa (Consulta n. 1.385/DF - j. 17.04.2007 - DJ 08.05.2007) e mesmo partidária (Consulta n.
1.451/DF- j.13.12.2007 - DJ 11.02.2008). Por matéria eleitoral, entende-se toda a atividade desenvolvida
com vista à realização do pleito, envolvendo desde a fase preparatória até a data da diplomação. Portanto, a
matéria eleitoral abrange os atos de alistamento, convenção partidária para a escolha de candidatos,
coligações, registro de candidatos, condições de elegibilidade, inelegibilidade, propaganda eleitoral,
pesquisa eleitoral, direito de resposta, financiamento de campanha, prestação de contas, diplomação,
contencioso judicial eleitoral, etc.”

Num. 44907675 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 04/06/2026 14:19:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060414190455600000043843056
Número do documento: 26060414190455600000043843056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:13:38

No caso, o questionamento realizado pelo chefe do poder executivo municipal extrapola o direito
eleitoral em sentido estrito, pois envolve matéria administrativo-constitucional referente ao direito
à moradia no âmbito de programa habitacional. Além disso, a questão diz respeito à política
pública de relevante valor social no nível municipal, sendo que as eleições de 2026 são gerais.
Como bem salientado no voto da Relatora, com esteio no entendimento do TSE, a consulta não é
meio idôneo para análise de possíveis condutas vedadas. Acrescente-se que o questionamento
sequer seria cabível, por não haver influência de política pública do município no pleito geral,
conforme leciona José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 2022, pg. 830) ao tratar das condutas
vedadas aos agentes públicos contida no art 73, § 10 da Lei.9.507/97 :

“Não há clareza no texto legal quanto ao alcance da vedação. A proibição de
distribuição atinge simultaneamente a Administração Pública federal, estadual e
municipal, ou somente a da circunscrição do pleito? Ao que parece, a restrição só
incide na circunscrição do pleito. Não fosse assim, de dois em dois anos as ações
estatais concernentes à assistência social, em todo o País, ficariam parcialmente
paralisadas durante todo o ano eleitoral, o que não é razoável.”

Por fim, cumpre registrar que o período eleitoral não pode constituir óbice à concretização de
políticas públicas legítimas, de modo a garantir que o direito da população às prestações sociais
não seja paralisado pelo calendário das eleições.
Ante o exposto, acompanho o voto da Relatora pelo não conhecimento da consulta,
acrescentando considerações que tenho como relevantes para o deslinde da controvérsia.
É como voto.
Des. FERNANDO PRAZERES

EXTRATO DA ATA
CONSULTA (11551) Nº 0600186-13.2026.6.16.0000 - Santa Mariana - PARANÁ - RELATOR(A): DRA.
VANESSA JAMUS MARCHI - CONSULENTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto da relatora. Declaração de
voto convergente do desembargador Fernando Prazeres.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

Num. 44907675 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 04/06/2026 14:19:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060414190455600000043843056
Número do documento: 26060414190455600000043843056
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/06/2026 13:13:38

SESSÃO DE 03.06.2026